Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR E PERMANECER NA CASA NÃO DEMONSTRADA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO À REALIDADE DAS PARTES E CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO DESCABIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entrar ou permanecer contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, caput, do Código Penal.
2. “A finalidade do tipo penal do art. 150 - CP ("Violação de domicílio") não é a proteção do patrimônio, senão a proteção da liberdade e da tranquilidade doméstica. Ao morador, ocupante more doméstico, seja a que título for - proprietário, locatário, possuidor, hóspede etc. - é que cabe a faculdade de repelir ou admitir os estranhos, até mesmo contra o proprietário (Hungria).” (AgRg no HC n. 755.861/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).
3. A alegação do réu de que possuía permissão para livre acesso à casa da vítima é infirmada pelo depoimento da própria vítima que relatou ter sido surpreendida com a presença do acusado na casa.
4. Além disso, as circunstâncias da conduta não permitem concluir que a dona da casa teria franqueado livre acesso à residência, sobretudo pouco depois do amanhecer, quando todos ainda estavam dormindo na casa. O fato de o portão não estar trancado não autoriza quem não reside na casa nela adentrar para agredir pessoa que lá pernoitou.
5. “[A] possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. (...) Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.” (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)
6. Na hipótese, a denúncia formulou pedido expresso de condenação do réu a pagar danos morais no valor mínimo de R$ 1.000,00, valor este acolhido pela sentença, que se mostra adequado à situação econômica das partes e à gravidade dos danos experimentados pelas vítimas.
7. "A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
8. Recurso conhecido e desprovido.